Tribunal: STF
Processo: ARE 1333486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR VIAÇÃO SÃO JOAQUIM LTDA. – ME CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO: PRECEDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO: TEMA 424. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR VIAÇÃO SÃO JOAQUIM LTDA. – ME CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos recursos extraordinários interpostos por Viação São Joaquim Ltda. – Me e por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, VIAÇÃO SÃO JOAQUIM LTDA. OBJETIVANDO ‘a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual te 2.831/1997’ e a ‘condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser freado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais nºs 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço’, além da condenação em ônus sucumbenciais. 
    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE ‘assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. 
    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6º da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vicio de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2º da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe.’ E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: ‘julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos tio contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa.’ 
    APELAM AS PARTES. 
    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, VIAÇÃO SÃO JOAQUIM LTDA, SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA ‘que a sentença seja parcialmente reformada, para o fim de determinar que o contrato de prorrogação firmado com a apelada, e agora declarado nulo, cesse os seus efeitos em, no máximo, 31 de dezembro de 2010, após cumpridas as exigências previstas nos incisos I, II e III do art. 42 da Lei 8.987/95, até 30 de junho de 2009, bem como a verba honorária seja repartida igualmente entre o apelante e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro’, FUNDANDO O APELANTE SUA PRETENSÃO RECURSAL, ARGUMENTANDO QUE ‘caberia à douta juíza sentenciante, ao declarar a nulidade do contrato de prorrogação firmado entre as partes, estabelecer que o desfazimento do negócio jurídico far-se-á nos termos do artigo 42 da Lei 8.987/95, isto é, observando-se o prazo nele estabelecido, qual seja, 31 de dezembro de 2010, e após cumpridas as exigências constantes nos incisos I, II e III, o que deve ocorrer até o dia 30 de junho de 2009.’ 
    O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, ‘para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado.’ 
    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O 1° RECURSO, DO RÉU, VIAÇÃO SÃO JOAQUIM LTDA, CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.44512007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 
    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NAO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. 
    NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323 -RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO). 
    NO MAIS TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe.’ 
    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MAXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. 
    TANTO O 2° APELANTE, DETRO/RJ, COMO O 3° APELANTE, O MP, INSURGEM-SE, EM SEUS RECURSOS, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE O SEJA EM PRAZOS JÁ ULTRAPASSADOS, OU IMEDIATAMENTE, E CONCLUÍDA NO PRAZO DE 1 ANO, COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 
    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE ‘frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...’. TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 
    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUIZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. 
    DESPROVIDOS 02° E 30 RECURSOS. 
    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 
    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 
    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO ‘A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUÍZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (…).’ 
    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ ‘o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe’, ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. 
    POR OUTRO LADO, O 2° APELANTE, DETRO/RJ, EM SEU RECURSO PLEITEIA A APLICAÇÃO PLENA DA LEI FEDERAL N° 8.987/95, EM SEU ART. 42, ‘APÓS CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E III.’ CONSIDERE-SE QUE OS INCISOS REFERIDOS FORAM ACRESCENTADOS À NORMA ALUDIDA (LEI 8.987/95) PELA LEI 11.445/2007, DEPOIS DA INICIAL E APÓS A RESPOSTA DO RÉU APELANTE, MAS ANTES DA SENTENÇA, E NÃO CONSIDERADA POR ESTA. 
    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. 
    MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 2° E 3° RECURSOS DESPROVIDOS. 1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO” (fls. 26-33, vol. 53).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 48-57, vol. 54). 
     Contra esse julgado Viação São Joaquim Ltda. – Me e Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ interpuseram recurso especial e recurso extraordinário.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
    2. No recurso extraordinário, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXI do art. 37 e o art. 175 da Constituição da República.
    Salienta que, “tal como previa a redação original da Lei nº 8.987/95, as concessões e permissões de serviços públicos concedidas anteriormente à Constituição da República de 1988 – ou posteriormente à CRFB/88, mas sem licitação – têm de ser necessariamente extintas, e o Poder Público deve, imediatamente, retomar o serviço ou delegá-lo a terceiros, mediante a celebração de novo contrato, precedido de procedimento licitatório de concorrência. Eventual pretensão reparatória do permissionário somente poderá ser conhecida em via própria e autônoma, sem condicionar, de forma alguma, a realização dos desígnios constitucionais” (fl. 18, vol. 56).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido na parcela em que determinou a aplicação do artigo 42 da Lei n. 8.987/95, em sua redação atual, afastando-se a aplicação das normas dos parágrafos do citado artigo à luz da sua inconstitucionalidade” (fl. 20, vol. 56).
    3. O recurso extraordinário de Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 76-85, vol. 58).
    4. No agravo, o agravante salienta que o Tribunal de origem, “ao decidir que a retomada e nova licitação das linhas de transporte público deve suceder a aplicação do art. 42 da lei de concessões, subjugou-os todos à satisfação de uma pretensão meramente econômica do delegatário privado” (fl. 4, vol. 60).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Viação São Joaquim Ltda. – Me contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
    5. No recurso extraordinário, Viação São Joaquim Ltda. – Me assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LV do art. 5º, o caput e o inc. XXI do art. 37, o art. 97 e o art. 175 da Constituição da República.
    Alega que, “ao manter na sua essência a r. sentença recorrida, através da qual foi pronunciada a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, o Colendo Órgão fracionário a quo, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da totalidade da Lei estadual nº 2.381/97, afastou a incidência da parte final do seu art. 6º, a manter a antiga permissão por ela titulada” (fl. 27, vol. 55).
    Ressalta que “o v. acórdão ora recorrido repeliu a tese jurídica do cerceamento de defesa, cujo eventual acolhimento conduziria à nulidade do r. decisum de primeiro grau, por entender que, não havendo a necessidade de produção de prova, também não haveria razão para afastar o julgamento antecipado da lide; tendo acrescentado, a propósito, que o extravio de prova comum às partes não poderia paralisar a prestação jurisdicional” (fl. 32, vol. 55).
    Argumenta que “a manutenção de permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória, previsto no seu art. 175, tampouco atenta contra as regras contidas no seu artigo 37, caput e inc. XXI, tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação da ora Recorrente” (fl. 36, vol. 55).
    6. O recurso extraordinário de Viação São Joaquim Ltda. – Me foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 76-85, vol. 58).
    7. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “a resolução das questões constitucionais que dizem respeito à afronta aos artigos 5º, inciso LV, 37, caput e inciso XXI, e 97, todos da Constituição da República, não dependem da análise de qualquer malferimento da legislação infraconstitucional” (fl. 45, vol. 59).
    Pede o provimento do agravo, para ser provido o recurso extraordinário.
Recurso extraordinário com agravo interpostos por Viação São Joaquim Ltda. – Me contra julgado do Superior Tribunal de Justiça
    8. O Agravo em Recurso Especial n. 548.852, interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro, foi provido, “para autorizar, independentemente de eventual direito indenizatório de Viação São Joaquim Ltda., a realização do procedimento licitatório, no prazo de até um ano independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos do contrato em tela” (vol. 88).
    Contra essa decisão Viação São Joaquim Ltda. – Me interpôs agravo regimental. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão proferida, nos termos seguintes:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE. PRÉVIA INDENIZAÇÃO. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. 1. No que diz respeito ao art. 42 da Lei nº 8.987/95, é entendimento uníssono neste Superior Tribunal de Justiça que ‘A prorrogação do contrato de permissão por longo prazo, fundamentada na necessidade de se organizar o procedimento licitatório, não pode ser acolhida para justificar a prorrogação efetuada, visto que trata de suposto direito econômico das empresas que não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação’ (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2014). 2. Não bastasse isso, prevalece nesta Corte Superior a compreensão de que o art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão. Precedentes. 3. De rigor a reforma do acórdão a quo, porquanto condicionava a realização de novo procedimento licitatório ao trânsito em julgado da sentença proferida no presente feito. 4. Agravo interno da Viação São Joaquim Ltda. a que se nega provimento” (vol. 116).
    9. Rejeitados os embargos de declaração opostos contra esse julgado, Viação São Joaquim Ltda. – Me interpõe recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da constituição da República.
    No recurso extraordinário, Viação São Joaquim Ltda. – Me alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXI do art. 37 e o caput e o inc. I do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República.
    Assinala que “a controvérsia a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal cinge-se à possibilidade de lei ordinária determinar a manutenção das antigas permissões outorgadas anteriormente à Constituição Federal de 1988, sem prévia licitação, com lastro nas excepcionalidades previstas nos artigos 37, inciso XXI, e 175, caput e § único, inciso I, da Carta Magna, tal como estabelecido no contrato de adesão firmado entre o DETRO/RJ e a Viação São Joaquim Ltda., que manteve por 15 (quinze) anos as permissões da ora recorrente. Cuida-se, portanto, de matéria constitucional pura” (fl. 11, vol. 166).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o r. Acórdão recorrido, pelas violações dos artigos 37, inciso XXI, e 175, caput e § único, inciso I, da Carta Magna, com o fim de reconhecer ser válida e constitucional a manutenção das permissões da ora recorrente estabelecida por meio de contrato de adesão celebrado com o DETRO/RJ, com respaldo nas excepcionalidades previstas nas referidas normas constitucionais” (fl. 15, vol. 166).
    10. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (vol. 185).
    No agravo contra inadmissão do recurso extraordinário Viação São Joaquim Ltda. – Me alega que “a análise da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário interposto pela Viação São Joaquim Ltda. independe da exegese da Lei Federal nº 8.987/1995” (fl. 4, vol. 189).
    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    11. Decisões recorridas diversas e diferentes as matérias, analiso os recursos separadamente.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
    12. O recurso interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ está prejudicado. 
    Provido o recurso especial com agravo interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo para modificar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ficou prejudicado pela perda superveniente do objeto, pela substituição do julgado recorrido pelo acórdão do Superior Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 458.129/SC, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.10.2007, e Agravo Regimental na Petição n. 2.379/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.4.2004.
    Prejudicado está o recurso extraordinário com agravo de Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Viação São Joaquim Ltda. – Me contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
    13. Razão jurídica não assiste à agravante.
    14. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.045-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (Tema 856, DJe 19.11.2015).
    15. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal analisou a repercussão geral quanto à “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (Tema 339) e firmou a seguinte orientação jurisprudencial:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).
    16. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença, “para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação prévia à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007” (fl. 48, vol. 53). 
    Quanto à alegação da agravante de que, por serem anteriores à Constituição República de 1988, a manutenção das permissões não contrariaria o princípio da licitação obrigatória, o entendimento adotado no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há respaldo constitucional a justificar a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE ‘SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA’. MANUTENÇÃO DE ‘OUTORGAS VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO’ OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da continuidade da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos constitucionais. 2. O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008, de ‘outorgas vencidas, com caráter precário’ ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução do texto da lei federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 --- ‘[i]ncumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. 4. Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 94/02 do Estado do Paraná” (ADI n. 3.521, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 16.3.2007).
    17. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, pois cabe ao Juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional. O paradigma tem a seguinte ementa:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do con